Tribunal: TJMT
Processo: 1015888-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015888-14.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COMODORO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Comodoro, contra a decisão que, em ação cominatória para cumprimento da obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Rosemarie Lustig, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que por se tratar de procedimento de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009(Juizado Especial da Fazenda Pública).
[...]
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a realização da cirurgia oftalmológica no Hospital de Olhos de Várzea Grande, ficando ao seu encargo entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado.
Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Apresentado o custo do tratamento oftalmológico observando o valor apresentado em Juízo pelo Hospital de Olhos de Várzea Grande, deve a parte Requerida fazer o depósito judicial, sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio pretendido, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso, os quais, sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, serão autorizado o levantamento em nome do prestador de serviços médicos mediante prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação.
Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC).
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.
À Secretaria para as providências necessárias. [...]. (Id. 52391497).
O agravante se insurge quanto à decisão proferida nos autos no 1015888-14.2020.8.11.0000, em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, “segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública)” (Id. 52391497), de modo que o recurso deveria ter sido dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A Resolução no 9/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, decidiu:
[...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV – Recurso extraordinário desprovido. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator